Tribunal: TJDFT
Processo: 0747721-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747721-32.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALMIR JOSE DO NASCIMENTO AGRAVADO: CLEONICE RODRIGUES DA SILVA DECISÃO 1. O primeiro devedor agrava contra a decisão (id 53216887, fls. 80-1) da 1a Vara Cível de Samambaia que rejeitou sua impugnação, fundada na ausência de intimação para o cumprimento de sentença, e considerou válidos todos os atos processuais realizados no seu curso. Afirma que não foi devidamente intimado do cumprimento de sentença, em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, sendo nulos os atos processuais praticados (CPC 280 e 281). Alega que, apesar de citado na demanda de conhecimento, figurou como revel e não foi intimado dos atos processuais, a não ser para pagamento voluntário da dívida no início do cumprimento de sentença, ocasião em que, contudo, o AR voltou sem cumprimento pelo motivo “Mudou-se”, não sendo tentada a realização do ato por oficial de justiça, que soube da penhora do veículo por terceiro, a quem o alienou. Sustenta se tratar de matéria de ordem pública, passível de análise a qualquer tempo. Aponta perigo de dano na possibilidade de expropriação do veículo em posse de terceiro de boa-fé. Pede a suspensão da decisão até o julgamento do AGI. 2. Não vejo, em princípio, configurado o fumus boni iuris. O agravante foi citado na demanda de conhecimento, no endereço indicado na inicial (id 33725631, fl. 9 – autos principais), porém não contestou, nem constituiu advogado, atraindo a revelia. No início do cumprimento de sentença, o Juízo a quo intimou-o ao pagamento voluntário da dívida, no mesmo endereço da citação (id 33725681– autos principais), sendo certificado nos autos que o AR expedido voltou, sem cumprimento, com a informação de mudança de residência (id 33725683, fl. 18 – autos principais). Com a penhora do veículo, foi expedido novo mandado de intimação infrutífero, tendo o oficial de justiça certificado que, segundo informação do inquilino, o agravante é o proprietário do imóvel, mas não reside no local, nem logrou ser contatado por telefone (id 122933999 – autos principais). Consoante CPC 274 e 513, § 2o, II, e § 3o, o devedor sem patrono constituído nos autos será intimado por aviso de recebimento, considerando-se válida a diligência dirigida ao endereço constante dos autos, se não houver prévia comunicação ao Juízo de mudança de endereço. Logo, cabia ao recorrente comunicar nos autos a mudança de residência, não havendo irregularidade processual. 3. Indefiro o efeito suspensivo. Informe-se o Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19/12/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator